Tribunal: TJMT
Processo: 0015275-39.2015.8.11.0015
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015275-39.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), RAFAEL GALVAN - CNPJ: 05.020.885/0001-04 (APELADO), RAFAEL GALVAN - CPF: 903.679.281-91 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA ADMINISTRATIVA PENDENTE DE HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu execução fiscal com fundamento no art. 487, III, "b", do CPC, após homologação de acordo entre as partes, mesmo sem a juntada do termo de compensação tributária aos autos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o pedido de compensação tributária deduzido administrativamente, enquanto pendente de homologação, autoriza a extinção da execução fiscal ou apenas a sua suspensão.

III. Razões de decidir

3. A compensação tributária, para operar como modalidade de extinção do crédito tributário, exige homologação administrativa definitiva (art. 156, II, do CTN).
4. Nos termos do art. 151, III, do CTN, a exigibilidade do crédito tributário pode ser suspensa enquanto pendente de decisão administrativa sobre o pedido de compensação, mas sem autorizar sua extinção.

5. Ausente comprovação da homologação da compensação, deve ser reformada a sentença, determinando-se a suspensão da execução fiscal até conclusão do processo administrativo, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para cassar a sentença recorrida, determinando a suspensão da execução fiscal até a análise definitiva do processo administrativo de compensação tributária.

Tese de julgamento:
"O pedido de compensação tributária deduzido administrativamente, enquanto pendente de homologação, suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas não autoriza a extinção da execução fiscal."

Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 151, III, e 156, II; CPC, art. 487, III, "b".

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível n.o 0003271-47.2008.8.11.0004, Rel. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.11.2018; TJMT, Apelação Cível n.o 0009902-98.2008.8.11.0006, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop - MT que, nos autos da Execução Fiscal extinguiu o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, "b" do Código de Processo Civil, após homologar acordo entre as partes.

A sentença recorrida fundamentou-se na presunção de veracidade dos atos administrativos para homologar o acordo, mesmo sem a juntada do respectivo termo aos autos, determinando a extinção do processo executivo.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso argumenta que o pedido de compensação administrativa apenas suspende a exigibilidade do crédito tributário, sem extingui-lo, conforme art. 151, III, do Código Tributário Nacional, destacando ainda a ausência de comprovação nos autos acerca do deferimento da compensação tributária, sendo indicado na CDA no 20147890 apenas que o débito encontra-se em processo de compensação. Por fim, alega que a jurisprudência pacífica determina a aplicação do art. 922 do CPC, com a suspensão da execução, e não sua extinção.

Não há contrarrazões (id. 237375162).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n.o 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia câmara:

A questão central consiste em definir se o pedido de compensação tributária deduzido administrativamente, enquanto pendente de homologação, autoriza a extinção da execução fiscal ou apenas a sua suspensão.

A compensação tributária constitui modalidade de extinção do crédito tributário, conforme expressamente previsto no art. 156, II do Código Tributário Nacional. Todavia, para que opere seus efeitos extintivos, não basta o mero requerimento do contribuinte, sendo imprescindível a efetiva homologação pela autoridade administrativa competente.

Nesse contexto, enquanto não houver decisão administrativa definitiva sobre o pedido de compensação, sua existência tem o condão apenas de suspender a exigibilidade do crédito tributário, com fundamento no art. 151, III do CTN::

"Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

[...]

III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo. [...]

No caso em análise, verifica-se que não há nos autos comprovação do deferimento da compensação tributária pleiteada administrativamente pelo executado. A Certidão de Dívida Ativa no 20147890 (id. 237375157) apenas informa que o débito encontra-se em processo de compensação, o que, nos termos do citado art. 151, III do CTN, gera tão somente a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

A esse respeito, é sólida a posição jurisprudencial firmada por este Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIA – ANÁLISE ADMINISTRATIVA PENDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO – SUSPENSÃO DO EXECUTIVO FISCAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

“Enquanto pendente de apreciação o pedido de compensação deduzido na via administrativa, impõe-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que assim permanecerá até a finalização do parcelamento do processo administrativo de compensação, e somente após essa fase, com a quitação da dívida, poder-se-á extinguir a ação executiva, ou, caso descumprido o acordo, prosseguir-se com a execução”. (N.U 0003271-47.2008.8.11.0004, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)

Se pendente a análise administrativa do pedido de compensação tributária, não há que se falar em extinção do crédito tributário, devendo a execução fiscal permanecer suspensa.
(N.U 0008865-59.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 21/09/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO PELO ACORDO DE COMPENSAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO EM ANDAMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. No caso de adesão a parcelamento ou compensação do débito tributário pelo contribuinte após a propositura da execução fiscal pela Fazenda Pública, não é possível a extinção do processo, tão somente a sua suspensão durante o período em que perdurar o parcelamento e até ulterior manifestação acerca da quitação da dívida fiscal ou não cumprimento do acordo.

2. Recurso provido.
(N.U 0009902-98.2008.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 30/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Enquanto pendente de apreciação o pedido de compensação deduzido na via administrativa, impõe-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que assim permanecerá até a finalização do parcelamento do processo administrativo de compensação, e somente após essa fase, com a quitação da dívida, poder-se-á extinguir a ação executiva, ou, caso descumprido o acordo, prosseguir-se com a execução.

2. Recurso provido.
(N.U 1010424-61.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 19/08/2024)

Verifica-se, portanto, que a jurisprudência deste Tribunal é pacífica ao afirmar que o pedido de compensação tributária, enquanto pendente de análise administrativa, apenas suspende a exigibilidade do crédito tributário, sem autorizar a extinção prematura do processo executivo. A extinção da execução fiscal, por sua vez, somente é admissível após a homologação definitiva da compensação pela autoridade administrativa competente, ocasião em que o crédito tributário será extinto, nos termos do art. 156, II, do Código Tributário Nacional.

Desse modo impõe-se a reforma da sentença para determinar exclusivamente a suspensão da execução fiscal até a análise definitiva do processo administrativo de compensação. Concluído o procedimento, o feito deverá prosseguir, seja com a extinção da execução, em caso de homologação, seja com sua retomada, em caso de indeferimento.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para cassar a sentença recorrida, determinando a suspensão da execução fiscal até a efetiva análise do processo administrativo de compensação tributária.

Publique-se. Intimem-se.

Cuiabá, Data registrada no sistema.

Desa.
Anglizey Solivan de Oliveira

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025